Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728287-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: KLHEOMAR PONTES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Veículo – Purga da Mora - Não Permitida Saída do Distrito Federal - Deferimento. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, o qual deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mas proibiu o bem de sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação do Juízo. Em suas razões recursais (ID 13424010), defende que, por expressa disposição legal, o bem, após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias contados da execução liminar, será de propriedade do Agravante, podendo utilizar-se de todos os atributos da propriedade. Requereu o provimento instrumental para retificação da liminar para reconhecimento da data de apreensão como termo inicial para o prazo de purga da mora e consolidação da propriedade com o decurso do prazo para pagamento. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. O objetivo da Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei no. 911/1969 é o retorno da coisa à posse direta do credor fiduciário, para dela usufruir, gozar e dispor, exercendo o seu direito de propriedade, em virtude da mora do devedor fiduciante. Conforme disposição legal, é possível a alienação do bem apreendido mesmo antes da citação do requerido, nos termos do artigo 3o, parágrafos 1o e 6o do Decreto-Lei no 911/69, bastando o transcurso do prazo de cinco dias após a execução da liminar e a ciência do risco de pagamento de multa a ser aplicada em caso de improcedência da ação decidida em Sentença. Outro não poderia ser o entendimento, pois após o mencionado período é consolidada a propriedade e a posse plena do credor fiduciário, como descreve o artigo 3o, parágrafo 1°, do referido Decreto-Lei, devendo inclusive ser expedido novo certificado ao credor, o qual se torna, a partir de então, livre para transferir ou alienar o bem, se assim lhe parecer mais vantajoso. Na hipótese, o Magistrado de origem deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, porém condicionou que o bem não poderá sair do Distrito Federal ou ser alienado sem prévia comunicação do Juízo. Entretanto, inexiste previsão legal neste sentido, sendo a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário e inexistindo, pois, qualquer condicionamento ao pleno uso e gozo do bem. Precedentes: (Acórdão 1218245, 07145225820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1220849, 07137136820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O perigo de dano exsurge da impossibilidade de alienação do bem, uma vez que o bem já foi apreendido nos autos originários. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reconhecer como termo inicial para o prazo de purga da mora a data da apreensão do bem, consolidando-se a propriedade em favor do Agravante, após o decurso do prazo legal de 05 (cinco) dias. Afasto a condição prevista na Decisão recorrida no sentido de o veículo objeto da Busca e Apreensão não poder sair do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator